Tribunal: TJMT
Processo: 0029263-49.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029263-49.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSELY SIQUEIRA ALVES - CPF: 328.355.661-04 (EMBARGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELADO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - NULIDADE RECONHECIDA - ACORDAO DESCONSTITUIDO – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL PARA CONTRAMINUTA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ausente intimação do apelado para apresentação de contrarrazões, de rigor a desconstituição do acórdão, com a reabertura do prazo recursal para contraminuta.

Nulidade reconhecida. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
acórdão
proferido por esta c. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao
Recurso
de Apelação Cível de nº 0029263-49.2015.8.11.0041 manejado por
ROSELY SIQUEIRA ALVES
.

O
acórdão
embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO

ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL – MORTE - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PAGAMENTO DE PENSÃO PARA GENITORA - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito

3. Recurso parcialmente provido.”

Sustenta o embargante que, não fora intimado a apresentar contrarrazoes no presente recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de reconhecimento da nulidade, determinando-se a abertura de vista para apresentação de contrarrazões.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 183689198, pela rejeição do
recurso
.

Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, que é nulo o acórdão embargado, uma vez que seu causídico não fora intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte embargada e quando da digitalização do processo e envio a este Tribunal, os seus patronos não foram cadastrados, de forma que teve seu direito de defesa cerceado.

No id. 184825685, a secretaria certificou que
“em consulta no andamento processual no juizo de origem, não consta intimação do ESTADO DE MATO GROSSO para contrarrazões ao recurso de apelação”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro

material
.

No caso em debate, de fato assiste razão ao embargante, devendo o
acórdão
recorrido ser anulado.

Veja que foi proferida sentença pelo d. Magistrado
a quo
e a parte autora interpôs sua apelação. Contudo, o demandado, ora embargante, não foi intimado para apresentar contrarrazões ao
recurso
da autora, consoante certidão Id.184825685.

Assim, tem-se que a falta de intimação da parte demandada, ora embargante, acerca da apelação interposta pela parte autora configura nulidade insanável e afronta ao devido
processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a anulação do
acórdão
embargado para que seja concedida a oportunidade para a prática do ato.

Sobre o tema, destaco os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento
. (N.U 1008759-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PELO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – NULIDADE RECONHECIDA –RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões gera nulidade de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2. É imprescindível a intimação da parte contrária nas hipóteses de efeito modificativo aos embargos de declaração. (N.U 0001290-69.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES – PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de intimação do Embargado ESTADO DE MATO GROSSO para apresentar contrarrazões configura nulidade absoluta, em face da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. "[...] AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRARÁRIA, NAS HIPÓTESES DE EFEITO MODIFICATIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECENDETES DO STJ E STF – ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração nº 70048814164, Sétima Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 16/05/2012)" 3. Preliminar de nulidade acolhida. Apelo provido
(N.U 0001850-29.2009.8.11.0055, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/04/2018)

Neste diapasão, merece ser cassado o acordão proferido no id. 180297665/180297668, ao fim de que o apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
seja devidamente intimado para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pela embargada.

Com tais considerações, conheço dos embargos e OS ACOLHO para anular o
julgamento
e o
acórdão
de Id.
180297665/180297668
e determinar a intimação do apelado, ora embargante, para apresentar as contrarrazões ao apelo de Id. 119411147.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023